Tribunal: TJDFT
Processo: 0735768-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735768-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a impugnação de excesso de execução, em que se requeria a utilização do índice da TR e não o IPCA-E utilizado pelo exequente em seus cálculos. O recorrente alega que se trata de execução individual de título coletivo, no qual foi aplicado a TR como índice de correção da condenação contra a Fazenda Pública. Sustenta que houve erro in procedendo na decisão recorrida, uma vez que utilizou índice diverso do título judicial exequendo, contra o qual não existiu ação rescisória, violando, com isso, o instituto da preclusão e da coisa julgada. Sustenta que no Resp no 1.495.146 (Tema 905) foi preservada a correção monetária já acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, de modo a preservar a segurança jurídica. Pugna pela reforma da decisão, para que “seja anulada e/ou reformada a decisão agravada no sentido de determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (qual seja: a TR), afastando-se a aplicação do IPCA-E, haja vista principalmente a coisa julgada e as regras de preclusão”, bem como que seja observado o Tema no 733, do STF e, por fim, seja julgada procedente a impugnação apresentada na origem, com a fixação da sucumbência do agravado, em razão do excesso de execução. Por último, pede pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida em contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Além disso, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da demora de se corrigir o valor do precatório, uma vez que esse poderia ser devolvido, assim como não compromete a estabilidade financeira do agravante. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator